Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA DECISÃO MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO A advogada Beatriz Cadores Martins Silva, OAB no 56.374/DF, informa não ser mais integrante da sociedade Bruno Junqueira e Nathaniel Lima Advogados, pugnando pela sua exclusão dos presentes autos. Todavia, verifico do histórico de atualizações dos advogados e representantes processuais das partes, constante do sistema PJe, que o nome da causídica já se encontra inativo nos autos desde 09/08/2023. Assim, nada a prover quanto ao requerimento de ID 49918273. Determino a manutenção da suspensão do processo, conforme decisão de ID 46575906, aguardando-se os procedimentos de adjudicação de imóvel penhorado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0052466-21.2008.8.07.0001, o que poderá ensejar a satisfação do crédito perseguido nos presentes autos (CPC/2015 904 II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator